Tribunal: TCU
Processo: 003.210/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1914/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.210/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deborah Santos Conceicao (XXX.268.585-XX); Isa dos Santos Barbosa (XXX.980.965-XX); Joao Victor Marques da Silva (XXX.921.825-XX); Lara Amorim Helfenstein (XXX.649.415-XX); Livia Silva Figueiredo e Ribeiro Caponi (XXX.698.025-XX); Raphael Silva Santos (XXX.099.495-XX); Rita de Cassia Viana Cerqueira (XXX.728.895-XX); Rodrigo Andres Jopia Salazar (XXX.144.215-XX); Rosana Leal Simoes de Freitas (XXX.838.255-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.